Tribunal: CARF
Processo: 16327.720074/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720074/2009-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO OMISSA.
INTIMAÇÃO POSTAL. RECURSO PEREMPTO. NÃO CONHECIDO.
As alegações de omissões existentes em Decisão, provocadas pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de declaração para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão. O ato administrativo de
intimação pode ser realizado de forma pessoal, postal ou eletrônica, sem ordem
de preferência. Recurso apresentado intempestivamente não deve ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para fins de não conhecer do recurso
voluntário, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto,
Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Ayres Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (e-fls. 509/516) interpostos pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2202-005.438 (e-fls. 499/507), julgado por esta 2a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720074/2009-60
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2009-60

Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 10 de
setembro de 2019, no qual os membros do colegiado entenderam, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso, no sentido de afastamento do autuado do polo passivo.
Em razão de vislumbrar omissão contida no voto condutor do Acórdão, a d.
Procuradoria da Fazenda interpôs embargos de Declaração, com fundamento no art. 65 do Anexo
II do RICARF. Já em Despacho de Admissibilidade, (e-fls. 520/523) foi assim relatado pela
Presidência desta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 2a Seção.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
005.438, em 10/09/2019 (fls. 499 a 507), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA PARA AFASTAMENTO DO POLO PASSIVO. CANCELAMENTO DO
NÚMERO DO IMÓVEL NA RECEITA FEDERAL - NIRF POR DECISÃO JUDICIAL.
Apresentação de documentação comprobatória denotando afastamento da sujeição passiva pelo
questionamento sobre a existência do imóvel e pelo cancelamento do Número do Imóvel na Receita
Federal - NIRF por decisão judicial enseja cancelamento do lançamento.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Dos Embargos de Declaração
(...).
Em 29/10/2019, a PGFN apresentou os Embargos de Declaração de fls. 509 a
516, com fundamento no RICARF, Anexo II, art. 65, § 1o, inciso III, alegando a
existência das seguintes omissões no acórdão:
1) tempestividade do recurso voluntário;
2) ausência de prova da definitividade da decisão judicial que determinou,
cautelarmente, “a averbação do bloqueio administrativo das matrículas no 559 e
no 230 ambas registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da
Comarca de Riachão das Neves”, e “a suspensão do pagamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, referente aos imóveis objetos
das matrículas ora bloqueadas”; assim como ausência de definitividade da
decisão administrativa que cancelou o registro do imóvel. entre a data da
averbação da área de Reserva Legal na matrícula do imóvel e a Súmula CARF
no 122.
É o relatório.
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento
admitiu os embargos de declaração, de acordo com a seguinte fundamentação:
Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
(...)
- Das omissões alegadas
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2009-60

1) Tempestividade do recurso voluntário
A embargante alega que:
No que toca à tempestividade do recurso voluntário, observa-se que existe nos
autos comprovante de intimação via postal (vide AR de fl. 259), no qual há a
informação de que o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em
30/06/2014. Não obstante, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário apenas
em 25/11/2014, o que leva, s.m.j., à conclusão de que o recurso voluntário do
interessado é intempestivo, inviabilizando seu conhecimento.
Nesse contexto, faz-se mister que a Turma examine a tempestividade do recurso.
E, caso conclua que a peça de insurgência do contribuinte foi apresentada após o
prazo legal de 30 dias, confira efeitos infringentes aos presentes embargos para
alterar o resultado do julgado a fim de que o recurso voluntário não seja
conhecido.
Da leitura do inteiro teor do voto do conselheiro relator, bem como dos
elementos constantes dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante.
Consta no relatório que foi considerada a ciência por via eletrônica, constante
da fl. 281, ocorrida em 05/11/2014, realizada em atendimento à Informação
Fiscal de fls. 278 e 279.
Não obstante, ocorre que não foi analisada a controvérsia existente quanto à
tempestividade do recurso.
De fato, o contribuinte, mediante requerimento de fls. 266 e ss, defendeu que
deveria ter sido cientificado por via eletrônica, dada sua opção pelo domicílio
fiscal eletrônico.
Já a unidade de origem, tendo em vista a existência de intimação anterior
dirigida ao endereço do recorrente, e dadas as demais considerações expendidas
na Informação Fiscal de fls. 278/279, considera ter sido válida a intimação
efetuada por via postal.
A questão é deveras importante, pois, caso acatada a intimação por via postal,
perempto estaria o recurso. E, registre-se, é de competência do CARF tal
análise.
De sua parte, o Acórdão contestado não enfrentou a matéria, afirmando ser o
recurso tempestivo, mas não fundamentando a desconsideração da intimação
por via postal. Não se pode subentender, decerto, ter sido analisado o tema, à
míngua de qualquer explanação circunstanciada.
Portanto, se verifica omissão quanto ao exame da tempestividade do recurso
voluntário do contribuinte.
2) Ausência de prova da definitividade da decisão judicial
Nesta seara, a embargante alega que não consta dos autos que a decisão judicial
proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia que
deferiu o bloqueio da matrícula do imóvel, bem como a suspensão da cobrança
de ITR, tenha caráter de definitividade a ensejar o provimento do recurso
voluntário:
Pois bem. Examinando o inteiro teor da decisão colacionada aos autos pelo
contribuinte, observa-se que ela não tem caráter de definitividade. Com efeito,
diante de indícios de fraude, e para salvaguardar o direito de adquirentes e
terceiros de boa-fé, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia
houve por bem determinar, de ofício, tão somente “a averbação de bloqueio
administrativo das matrículas no 559 e no 230 ambas registradas no 1o Ofício de
Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Riachão das Neves, não
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2009-60

podendo o responsável pela Serventia nelas praticarem mais nenhum ato, até
decisão administrativa ou judicial ulterior”; bem como a “suspensão do
pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, referente
aos imóveis objetos das matrículas ora bloqueadas”, até o advento de decisão
final.
...
Cabe registrar, ainda, que, s.m.j., as alterações realizadas pela Unidade
Jurisdicionante da Receita Federal no cadastro da situação do imóvel
também têm caráter provisório. Isso porque, ao que tudo indica, o
cancelamento fundamentou-se unicamente na mencionada decisão do Conselho
da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia que, como já ressaltado, tem
caráter provisório. Destaque-se que esta Procuradora não localizou qualquer tipo
de decisão administrativa nos autos do processo no 16327.721085/2013-43, em
que o contribuinte solicitou o cancelamento da NIRF 4.598.236-8, mas tão
somente extrato de tela alterando a situação cadastral do imóvel. Como o único
documento que o contribuinte colacionou para subsidiar seu pedido foi o referido
acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia, entende-
se que a autoridade fiscal efetuou a mudança na situação cadastral do
imóvel a fim de dar cumprimento à decisão judicial, podendo tal alteração
ser posteriormente revista a depender do resultado final da decisão a ser
proferida no âmbito do Poder Judiciário.
Ressalte-se, por fim, que o sujeito passivo, apesar de revestir-se da condição de
interessado, já que alegou ter sido vítima de fraude, não colacionou aos autos
qualquer notícia do andamento da ação judicial que decidirá a quem pertence a
propriedade do imóvel sob análise e nem de eventual ação judicial para reaver o
montante correspondente ao golpe que alega ter sofrido.
Diante do exposto, considerando que o Colegiado restou omisso no que toca
à ausência de definitividade da decisão judicial, bem como da decisão
administrativa que cancelou o registro do imóvel, faz-se mister que a Turma
se manifeste para esclarecer seu posicionamento. E, caso conclua que ambas
as decisões foram tomadas em caráter provisório, confira efeitos
infringentes aos presentes embargos para estabelecer o lançamento.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante,
uma vez que no voto condutor do acórdão consta expressamente que “não há
possibilidade de acesso, em tal consulta, ao conteúdo das diversas peças e
despachos exarados”, fazendo referência aos documentos posteriores ao acórdão
judicial trazido aos autos:
13. Em consulta processual ao referido Recurso, no site aberto do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que o processo não findou no datado
Acórdão e estão presentes os registros de diversos outras movimentações e
juntadas de documentos que se estenderam até o ano de 2018, quando no mês de
setembro o procedimento foi arquivado. Mas não há possibilidade de acesso, em
tal consulta, ao conteúdo das diversas peças e despachos exarados.
...
16. Dentro dos referidos autos verifica-se justamente a presença do Documento
de Informação e Atualização Cadastral DIAC – Cancelamento presente no
presente processo à e-fl. 426, o pedido de bloqueio da matrícula e a suspensão do
pagamento do ITR referentes ao NIRF em pauta, e-fls. 424/425, e o Acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinou a averbação de bloqueio
administrativo da matrícula do imóvel até decisão administrativa ou judicial
ulterior e a suspensão do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, cf. e-fls. 410/422.
Portanto, fica evidenciada a alegada omissão no acórdão embargado.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2009-60

Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos
embargos, sem uma apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual
será procedida quando do julgamento pelo colegiado.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional, para que seja suprida a omissão quanto à análise da tempestividade do
recurso, e caso prevaleça no Colegiado o entendimento pela não perempção,
seja enfrentada a questão acerca da definitividade da decisão judicial que deu
provimento para o bloqueio das matrículas dos imóveis rurais e suspensão da
cobrança de ITR.
Encaminhe-se ao conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, para inclusão em
pauta de julgamento.
Assim, os Embargos de Declaração foram acolhidos, com proposta de saneamento
da omissão apontada, com distribuição a este Conselheiro, prolator do Acórdão embargado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de e-fls. 499/507,
sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls. 509/516, com a motivação desta
apreciação advindo do acolhimento dos citados embargos pelo Despacho de Admissibilidade de
Embargos da Procuradoria da Fazenda, proferido pela Presidência desta Segunda Turma
Ordinária, de e-fls. 520/523, de cuja admissibilidade comungo, constata-se que realmente o
Acórdão Embargado resultou em decisão omissa.
Da reanálise dos autos, fica patente que não houve manifestação expressa deste
relator sobre as peculiaridades do caso concreto, notadamente acerca do exame da
tempestividade do recurso voluntário do contribuinte e da definitividade da decisão judicial que
deu provimento para o bloqueio das matrículas dos imóveis rurais e suspensão da cobrança de ITR.
Iniciando pelo exame da tempestividade da apresentação do recurso, verifica-se
que de fato houve a intimação da interessada, através da Intimação 05/2014 acerca do Acórdão
de Piso, no 04-32.967, através dos Correios, conforme Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 259,
na data de 30/06/2014. Após emissão do Termo de Perempção (e-fl. 260), procedeu-se à
intimação da Carta de Cobrança relativa ao débito em questão conforme AR de e-fls. 264, na
data de 25/08/2014.
Diante de tal situação, a interessada apresentou, em 19/09/2014, petição dirigida à
DRF jurisdicionante (e-fls. 266/268), por entender que o ato administrativo de intimação do
Acórdão de piso estaria maculado de nulidade, uma vez efetuado pelos Correios, enquanto
possuidora de caixa postal eletrônica, solicitando nova intimação nesta última, nos termos dos
artigos 23, parágrafo 2o, III, do Decreto 70.235/72, e artigos 4o, I parágrafos 1o a 3o da Portaria
MF 527/2010.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2009-60

Considerando tal pedido, foi exarada a Informação Fiscal sobre Domicílio
Tributário constante às e-fls. 278/279, onde o Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário - SECAT da DRFB jurisdicionante recomendou, com base na verdade material, e
apesar de indicar que a ciência via postal estaria apta a produzir efeitos, nova ciência do Acórdão
a quo, então no endereço digital do contribuinte.
O novo procedimento de intimação teve como dada de ciência por decurso de
prazo o dia 05/11/2014 (e-fls. 281), com data de apresentação de Recurso Voluntário em
25/11/2014 (e-fls. 283).
Evidencia-se então que cabe a este E. Conselho a apreciação da validade ou não
da primeira intimação do resultado de julgamento da DRJ, via Correios, o que poderia indicar a
perempção do Recurso apresentado.
Inicialmente, destaquem-se excertos de importância da Informação Fiscal da
SECAT de e-fls. 278/279, ora grifados:
(...)
Contrapondo as argumentações do Requerente temos a considerar:
1) Pesquisa realizada junto ao cadastro NIRF 4.598.236-8 informa o seguinte Endereço
no Cadastro Pessoa Jurídica:
(...)
2) Do AR 720218624JL, datado de 30/06/2014, referente a ciência do Acordão 04-
32.967, consta o mesmo endereço do Cadastro Pessoa Jurídica do Contribuinte.
3) Consta do AR 720218624JL, data e assinatura do preposto do contribuinte.
4) Consta do requerimento que o contribuinte foi cientificado na data acima registrada,
no seu endereço registrado na base do CNPJ.
5) Não foi incluído no cadastro NIRF 4.598.236-8 endereço digital.
Por tudo isso, a modalidade de cientificação do Acordão 04-32.967, no endereço eleito
pelo contribuinte está de conformidade com legislação. Ademais o Código Tributário
Nacional - Lei no 5. 172, de 25 de Outubro de 1966, em matéria de Domicílio Tributário
estabelece o seguinte:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o
lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à
obrigação, o de cada estabelecimento;
CONCLUSÃO
Realizada a cientificação do contribuinte por via postal, no endereço (domicílio eleito)
registrado na base do CNPJ, a mesma está apta para produzir efeitos, todavia em razão
da verdade material, e sem prejuízo do crédito tributário recomendados que seja feita
nova cientificação do Acordão 04-32.967, deste vez para o endereço digital do
contribuinte.
Transcreva-se a seguir o artigo 23 do Decreto 70.235/72, até seu § 6o, também ora
grifado:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2009-60

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2009-60

as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
(...)
Assim, claro está que a intimação via postal realizada em 30/06/2014 cumpriu
todas as formalidades previstas em lei, como também devidamente indicado pela Informação
Fiscal de e-fls. 278/279. Destaque-se que uma recomendação de nova intimação exarada pela
autoridade fiscal, bem como uma indicação de possível tempestividade recursal por despacho de
DRF de origem, não vinculam as decisões desta Instância Julgadora Administrativa.
Também é cristalino que no próprio artigo 23, do Decreto 70.235/72,
especificamente em seu § 3o, está exposto que “os meios de intimação previstos nos incisos do
caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência”. Ou seja, a administração pode
optar por qualquer forma de intimação prevista no caput do artigo em pauta: pessoal, por via
postal ou por meio eletrônico. Mesmo que o contribuinte possua endereço tributário atribuído e
por ele autorizado, pode o interessado ser intimado por via postal ou pessoal, antes da intimação
por meio eletrônico. Da mesma forma que não se revestiria de pertinência eventual alegação da
autuada no sentido de que não fora intimada corretamente caso a intimação fosse pessoal, por
seu representante, junto à Delegacia de Julgamento, não é pertinente a alegação de que a ciência
por via postal seria inválida.
Evidencia-se que a interessada busca interpretar a Portaria MF no 527 conforme
seu interesse, e ainda como se esta Portaria se impusesse sobre o Decreto 70.235/72. Não só o
Decreto impõe-se sobre a Portaria, mas também o primeiro, no seu próprio Artigo 23, § 6o,
indica que ato da administração tributária, como a Portaria, disciplinarão as alterações efetuadas
pelo citado artigo. Disciplinar não corresponde a alterar a determinação legal.
Mais uma evidência de tal interpretação equivocada da interessada está na sua
afirmação de que o parágrafo 3o do artigo 4o da Portaria MF no 527/2010 indicaria que a
intimação via postal somente deverá ser realizada no caso de inexistir a autorização, pelo
contribuinte, para intimação via DTE. Literalmente, inclusive com a transcrição realizada pela
própria contribuinte, o citado artigo diz apenas que, no caso de intimação por meio eletrônico, tal
intimação será feita no domicílio eletrônico do contribuinte autorizado pelo mesmo, e sem
autorização, por via postal. Tal portaria não indica, de forma alguma, que a intimação não possa
ser realizada por via postal, prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto 70.235/72, no endereço
físico do contribuinte, mesmo que exista endereço eletrônico autorizado, e de suma importância:
sem ordem de preferência entre ciência pessoal, postal ou eletrônica.
Conclusão
Conclui-se então que a intimação do resultado do julgamento de primeira
Instância através dos Correios, conforme Aviso de Recebimento – AR certificando entregue na
data de 30/06/2014 (e-fls. 259), torna a apresentação de Recurso Voluntário em 25/11/2014 (e-
fls. 283) intempestiva.
Diante de tais considerações, evidencia-se que o explanado acima sana a primeira
omissão apontada nos embargos de declaração, reconhecendo razão à embargante, para que se
confira efeitos infringentes aos presentes embargos para alterar o encaminhamento do voto e a
sua ementa a fim de que o recurso voluntário não seja conhecido.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2009-60

Dessa forma, a ementa do Acórdão embargado deve apresentar a seguinte
redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO. INTIMAÇÃO POSTAL. RECURSO PEREMPTO. NÃO CONHECIDO.
O ato administrativo de intimação pode ser realizado de forma pessoal, postal ou eletrônica, sem
ordem de preferência. Recurso apresentado intempestivamente não deve ser conhecido.
Neste diapasão, o encaminhamento do voto deve ser pelo não conhecimento do
recurso.
Por fim, não conhecido o Recurso Voluntário, prejudicada resta a apreciação da
segunda omissão apontada nos embargos, relativa à definitividade da decisão judicial que deu
provimento para o bloqueio das matrículas dos imóveis rurais e suspensão da cobrança de ITR, por
falta de interesse em sua apreciação
Dispositivo
Ante o exposto, voto em acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para fins de não conhecer do recurso voluntário, nos termos deste voto .
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital